Tribunal: TJDFT
Processo: 0052282-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052282-87.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: WALDEMAR GARCIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 10499326, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização do crédito (ID 18216753). As partes manifestaram concordância com os cálculos (IDs 18683433 e 18856502), mas não foram expedidas as respectivas requisições de pagamento, inclusive quanto ao crédito principal. Em 15-setembro-2020, foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal que julgou o RE 729.107 e fixou a tese jurídica do Tema 792 de Repercussão Geral. Sobreveio a decisão de ID 20492350, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral à hipótese dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Com esse entendimento, o exequente foi intimado a manifestar eventual interesse em renunciar aos valores excedentes ao teto da requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital n. 3.624/2005, que definiu o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal em 10 (dez) salários mínimos. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 20892067), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1329183 (ID 24579623), integrado pelo Acórdão n. 1357113 (ID 27733788), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 28604575) e Extraordinário (ID 28604581). Os recursos constitucionais não foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 30905087. Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante a interposição da Reclamação n. 55895/DF (ID 42200098), e o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso, “para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (ID 53302370, pp. 96/107). O trânsito em julgado foi certificado no dia 8-novembro-2023 (ID 53302370, p. 109), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.451.767, interposto pelo exequente, que que o acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral e a jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido da aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 às execuções pendentes. Foi consignado na referida decisão que deve ser afastada a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral, dada a distinção de contextos fáticos e jurídicos entre o paradigma de controle e o caso em análise, observados os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. Nestes termos, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) deveria ser realizada com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital n. 6.618/2020). Portanto, seria incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Dessa forma, não haveria como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais (Lei n. 3.624/2005) como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Essa ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não teria sido objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. Nesta linha de raciocínio, concluiu o Ministro que os credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofenderia ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do montante devido e a expedição dos requisitórios de pagamento, com observância do limite de 20 (vinte) salários mínimos para RPV (ID 53717870). O Distrito Federal se posicionou contra o pleito, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 (ID 54273418). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, à época da decisão de ID 20492350 que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, prolatada em 14-outubro-2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. De outro tanto, verifica-se que não foram expedidas as respectivas requisições de pagamento, inclusive quanto ao crédito principal, em razão dos trâmites para o processamento dos recursos constitucionais interpostos pelo segundo exequente quanto à forma de pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados. Assim, cumpre examinar, novamente, o regime de pagamento dos créditos perseguidos, com a devida apuração do montante devido. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 18216753, conforme termos fixados na decisão de ID 16365647, com vista à apuração do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, bem como dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 10499326, ainda pendentes de expedição de requisição de pagamento. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator